Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-84.2020.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002010-84.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (APELANTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO (APELANTE), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO - CNPJ: 17.157.777/0308-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRILO ALMEIDA SOUSA - CPF: 021.654.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA GAUCHA LTDA - CNPJ: 14.910.731/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 06.923.500/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS UCHOA - CPF: 362.743.307-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECU
RSO
DE APELAÇÃO – FEITO DENOMINADO COMO “INCIDENTE DE NULIDADES ABSOLUTAS: DE CITAÇÃO DOS CONFRONTANTES/CONFINANTES; DA INDIVIDUALIZAÇÃO IMPRECISA; DA ILEGITIMIDADE
AD CAUSAN
DO ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO; DO USUCAPIÃO EM TERRAS DEVOLUTAS” – INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE NÃO CONHECIDA – MÉRITO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – FUNDAMENTO EQUIVOCADO – EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA INUTILIDADE E DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1- A decisão que rejeita a impugnação o benefício da gratuidade da justiça não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento (art. 101, CPC); contudo, não pode ser objeto de análise por esta Câmara porque foi arguido em contrarrazões do Apelo e não em recurso interposto pelo impugnante/apelado. Havendo interesse na reforma da sentença, cabia a parte interessada interpor o recurso próprio e adequado, consoante previsões normas processuais, o que não ocorreu no caso concreto.

2- O interesse processual
“repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado
. (STJ - REsp: 1732026 RJ). No caso, não há razoabilidade na extinção do feito ao argumento de que o Autor/Apelante é parte ilegítima, quando é inconteste a falta de interesse processual, seja pela inutilidade deste feito, pois o imóvel de propriedade do Recorrente foi excluído da Ação de Usucapião e as nulidades deveriam ser arguidas quando apresentou defesa naquele feito, seja pela inadequação da via eleita, já que o pedido Reivindicatório é objeto de outra demanda, e as demais teses aduzidas pelo Recorrente (nulidade da Escritura Pública lavrada no Cartório de Poxoréu-MT etc.), deve ser objeto de Ação própria e de defesa a ser apresentada na Ação de Interdito Proibitório em trâmite na Vara Especializada de Direito Agrário da Capital.

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002010-84.2020.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de José Honorato Neto
, representado pelo Inventariante José Maurício Honorato, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT nos autos denominado “Incidente de Nulidades Absolutas: de citação dos confrontantes/confinantes; da individualização imprecisa; da ilegitimidade
ad causan
do Espólio de José Honorato Neto; do usucapião em terras devolutas”, promovido em desfavor de
Carlos Daly Dalcol Trevisan
.

O processo foi extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Autor/Apelante, que foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença deve ser cassada, ao argumento de que é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

Aduz que, ao reconhecer a ilegitimidade ativa, a Juíza considerou que ele (o Apelante) supostamente alienou todo o imóvel para a empresa Geoimage Consultoria e Planejamento LTDA.; entretanto, argumenta que vendeu somente 500 ha (quinhentos hectares) da área total de 2.951 (dois mil, novecentos e cinquenta e um hectares).

Aduz que a Juíza sentenciante também utilizou suposta Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 23/08/2013, pelo 2.º Ofício da Comarca de Poxoréu-MT, tendo como adquirente Sinvaldo Tomaz de Aquino, para extinguir o feito sem resolução do mérito; contudo, alega que aquele Instrumento Público não poderia servir de fundamento para a extinção do feito, pois era e ainda é, objeto de controvérsia.

Argumenta que a Escritura Pública foi forjada e que sequer foi registrada na matrícula do imóvel. Ou seja, aduz que constatada a falsificação do Instrumento, continua sendo o único e legítimo proprietário da área rural remanescente.

Também alega que o Apelado está impedindo seu ingresso na área que lhe pertence, e que não teve a oportunidade de produzir provas.

Argumenta que, com esta demanda, objetiva o direito de adentrar em área de sua propriedade, cuja posse foi injustamente tomada pelo Recorrido, além de ter tentado tomar a propriedade mediante pedido de usucapião, porém sem sucesso.

Contrarrazões no Id. 116430547, em que o Apelado impugna o pedido de gratuidade e, no mérito, requer o não conhecimento do Recurso, ou o seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nas contrarrazões, o Apelado se insurge, preliminarmente,
quanto ao

benefício da gratuidade concedido e mantido ao Recorrido
.

Sabe-se que a decisão que rejeita a impugnação do benefício da gratuidade da justiça é recorrível por meio de Agravo de Instrumento (art. 101, CPC); contudo, não pode ser objeto de análise por esta Câmara porque foi arguido em contrarrazões do Apelo e não em recurso interposto pelo impugnante/apelado.

Com efeito,
“as contrarrazões não são a via adequada para reiterar a impugnação à justiça gratuita, a qual foi oportunamente apresentada pela parte ré, bem como analisada e rejeitada na sentença, ocorrendo a coisa julgada em relação a essa matéria, por ausência de interposição de recurso pela parte interessada.”
(TJ-MG - AC: 10000200837565001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/08/2020, Data de Publicação: 13/08/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO C/C COBRANÇA.
INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA
. [...]. Prolatada decisão que rejeita a impugnação à justiça gratuita, havendo claro interesse recursal, cabia a parte interessada interpor o recurso próprio e adequado, consoante previsões normas processuais vigentes, não sendo as contrarrazões recursais a via propícia para tanto.
(TJ-DF 07192186520188070003 DF 0719218-65.2018.8.07.0003, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Portanto,
não conheço da preliminar
.

Isso posto, registro que esta demanda foi promovida em 01/09/2020 para ser distribuída em apenso aos autos da Ação de Usucapião n.º 051/2013 (número único 0000170-52.2003.8.11.0044) ajuizada pelo Apelado Carlos Daly Dalcol Trevisan e, conforme relatado, foi denominada de “Incidente de Nulidades Absolutas: de citação dos confrontantes/confinantes; da individualização imprecisa; da ilegitimidade
ad causam
do Espólio de José Honorato Neto; do usucapião em terras devolutas.”

Na petição inicial, o Apelante alegou que o Requerido/Apelado ingressou com a Ação de Usucapião em seu desfavor, e que aquele feito foi instruído com provas documentais insuficientes e ilegais dos fatos constitutivos do direito daquele Autor.

Aduziu que houve desrespeito ao Princípio da Especialidade que deve recair para todo registro de imóvel, a fim de caracterizá-lo de forma individualizada. Ou seja, que o Autor daquela demanda, aqui Apelado, juntou prova documental insuficiente para demonstrar o exercício da posse
ad usucapionem
da integralidade da área pretendida.

Argumentou que a falta de especificação inviabiliza a Ação de Usucapião, e que se afigura precária e clandestina a posse de imóvel, diante de comprovado ilícito dos invasores, hipótese que afasta a possibilidade de aquisição
ad usucapionem
, subsistindo ao legítimo proprietário do bem injustamente possuído a faculdade de reivindicá-lo a qualquer tempo.

Asseverou que, para efeito de usucapião, não é possível acrescentar a posse anterior se o antecessor possuía a coisa a título precário, sem a intenção de ter a coisa como sua e, ao argumento de que há prova inconteste da titularidade do domínio do Espólio/Apelante, bem como da posse injusta do Requerido/Apelado, afirma que estão presentes os requisitos essenciais à demanda reivindicatória.

Na petição inicial desta demanda, o Apelante ainda alegou que, na Ação de Usucapião, o Recorrido, de forma evasiva, afirmou a existência de benfeitorias, sem descrevê-las e valorizá-las ou esclareceu a sua natureza.

Sustentou que não há construção dentro da área denominada Fazenda Entre Rios, bem como que está comprovado o exercício da posse violenta e clandestina na Ação de Interdito Proibitório nº 1001129-78.2018.8.11.0044.

Alegou que a Ação de Usucapião proposta com objetivo de usucapir o imóvel do Espólio de José Honorato Neto, denominada de Fazenda Entre Rios, deve ser extinta, uma vez que o Autor daquela demanda não cumpriu os requisitos previstos no artigo 942 do Código de Processo Civil, vigentes na época da interposição da Ação.

Ou seja, argumentou que diante da inexistência de posse
ad usucapionem
sobre a parcela do imóvel objeto da demanda, requereu fosse excluída da Ação de Usucapião nº 51/2003, o imóvel da matricula 39.645.

Ao final da petição inicial, o Apelante requereu a concessão de tutela de urgência, para que fosse autorizada a sua imissão na posse da Fazenda Entre Rios, já que foi excluída da área individualizada na exordial da Ação de Usucapião, conforme o georreferenciamento.

No mérito, requereu que fosse cancelada
“a certificação expedida pelo Incra em nome de Carlos Daly Dalcol Trevisan”
, que atingiu parte da área matriculada sob o n.º 39.565, de 2.951 ha (dois mil, novecentos e cinquenta e um hectares).

Também pediu a
“restituição da área”
e a sua imissão na posse do imóvel,
“expedindo-se para tanto o competente mandado”
, bem como que o Recorrido fosse condenado ao pagamento de indenização em decorrência da ocupação do imóvel, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, correspondente ao que auferiria caso locasse a área.

E mais: requereu a perda das construções eventualmente erguidas pelo Apelado, a declaração de inexistência de obrigação de ter que ressarcir o invasor quanto às benfeitorias porventura realizadas, exceto as necessárias, além de pleitear a extinção da Ação de Usucapião sem julgamento do mérito e a declaração de nulidade daquele feito porque os confinantes do bem não foram citados pessoalmente, ainda que a mesma já tenha transitado em julgado, pois que se trata de vicio insanável não passível de convalidação.

Conforme relatado, este processo foi extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, ou seja, porque a Juíza
a quo
firmou entendimento de que Autor/Apelante é parte ilegítima para o ajuizamento do feito.

A Julgadora singular rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial arguida pelo Recorrido; contudo, acolheu a prefacial de ilegitimidade ativa porque na Ação de Usucapião n.º 170-52.2003.811.0044, foi reconhecida a ilegitimidade de José Honorato Neto para figurar no polo passivo daquela demanda, cuja decisão não foi objeto de recurso, bem como porque a área usucapida não incide sobre a matrícula 2.090 do CRI de Paranatinga e, ainda, ao argumento de que a Ação Reivindicatória foi julgada improcedente.

A par dos fundamentos utilizados pela Juíza sentenciante e das insurgências recursais para a declaração de nulidade do
decisum
, não constato motivos para este “Incidente de Nulidade” tenha tramitado e, mais, ter sido extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, pois a petição constitui de um emaranhado de teses, fundamentos e pedidos inconciliáveis entre si.

A legitimação para o processo, conforme é cediço, encontra seus elementos na lide, ou seja, no conflito de interesses apresentado. A legitimidade para agir em juízo, assim, é atribuída aos sujeitos do processo, isso é, aos titulares da relação hipotética de direito material afirmada em juízo pelo autor da demanda.

Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco:

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.
(
in
Instituições de Direito Processual Civil. 4.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. vol. 2. p. 306).

No caso, o Autor/Apelante imputou ao Requerido violação a direitos decorrentes do uso de imóvel de sua propriedade; logo, é induvidosa a relação entre os sujeitos e a causa e, daí, a legitimidade das partes litigantes.

O fato de ter sido excluído do polo passivo da Ação de Usucapião em decisão não recorrida e de o pedido formulado na Ação de Reivindicatória ter sido julgado improcedente não repercute na legitimidade de parte, e sim no interesse processual, o qual, conforme precedente do STJ,
“repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado
. (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

Na hipótese, está evidente a desnecessidade da tutela e, também, a inutilidade desta demanda, uma vez que deste processo não poderia resultar proveito ao Apelante, já que o “Incidente de Nulidade” foi promovido em 01/09/2020, muito tempo depois de ter apresentado Contestação na Ação de Usucapião, ocasião em que o Apelante deveria ter suscitado as nulidades aqui aduzidas, quais sejam: de citação de confrontantes/confinantes, de individualização imprecisa do bem, ilegitimidade do Espólio e de usucapião em terras devolutas; o que não fez.

Ademais, este feito também foi ajuizado muito tempo depois de o Julgador singular ter excluído José Honorato Neto daquela Ação de Usucapião e, em relação a ele, o feito foi extinto sem resolução do mérito por ter firmado entendimento de que alienara a totalidade do imóvel da matrícula 39.565 do 6.º Ofício da Capital (atualmente matrícula n.º 2.090, do 1.º Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga) para a empresa Geoimage Consultoria e Planejamento Ltda., reconhecendo, assim, sua ilegitimidade passiva (
a decisão foi proferida em 01/12/2015
).

Quanto aos requisitos da Ação Reivindicatória ajuizada pelo Apelante e o pedido de acolhimento dos pleitos lá formulados, por lógica, não podem ser apreciados nesta demanda.

Assim, acrescentando aos elementos da condição da ação, a adequação, ou seja, o acerto no procedimento escolhido pelo Recorrente para o fim colimado, qual seja:

a) cancelamento da “certificação expedida pelo Incra em nome de Carlos Daly Dalcol Trevisan”, que atingiu parte da área matriculada sob o n.º 39.565, de 2.951 ha (dois mil, novecentos e cinquenta e um hectares);

b) “restituição da área e a imissão do autor na posse, expedindo-se para tanto o competente mandado”;

c) condenação do Apelado ao pagamento de indenização em decorrência da ocupação do imóvel, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, correspondente ao que auferiria caso locasse a área;

d) declaração de perda das construções eventualmente erigidas pelo Apelado, e de inexistência de obrigação de ter que ressarcir o invasor quanto às benfeitorias porventura realizadas, exceto as necessárias;

e) extinção da Ação de Usucapião sem julgamento do mérito e a declaração de nulidade daquele feito porque os confinantes do bem não foram citados pessoalmente, ainda que a mesma já tenha transitado em julgado.

Não há dúvida de que ausente o requisito exigido pelo inciso III, do artigo 330, da Lei de Ritos. O Autor/Apelante carece de interesse processual, já que totalmente inadequado o procedimento escolhido.

Portanto, não há razoabilidade na extinção do feito ao argumento de que o Autor/Apelante é parte ilegítima, quando é inconteste a falta de interesse processual, seja pela inutilidade deste feito, pois o imóvel de propriedade do Recorrente foi excluído da Ação de Usucapião e as nulidades deveriam ser arguidas quando apresentou defesa naquela demanda, seja pela inadequação da via eleita, já que o pedido Reivindicatório é objeto de outra Ação.

De fato, a extinção deste processo sem resolução do mérito é medida que se impõe; contudo, por fundamentos diversos dos utilizados pela Julgadora singular.

Quanto às demais teses aduzidas pelo Recorrente (nulidade da Escritura Pública lavrada no Cartório de Poxoréu-MT etc.), deve ser objeto de Ação própria e de defesa a ser apresentada na Ação de Interdito Proibitório em trâmite na Vara Especializada de Direito Agrário da Capital.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
, mantenho hígida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito; contudo, por outros fundamentos, por carência de ação em razão da falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC).

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC, porque o Apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022